Tribunal: TJSP
Processo: 1032469-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por dano moral cumulada obrigação de fazer. Alegação de negativa de reparo emergencial pela ré no imóvel adquirido. Sentença de extinção ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Condenação do autor na penalidade por litigância de má fé no pagamento do equivalente a um salário mínimo.
Recurso do autor visando o afastamento

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de indenização por dano moral cumulada obrigação de fazer. Alegação de negativa de reparo emergencial pela ré no imóvel adquirido. Sentença de extinção ante o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Condenação do autor na penalidade por litigância de má fé no pagamento do equivalente a um salário mínimo.
Recurso do autor visando o afastamento das penalidades por litigância de má fé. Não cabimento. Próprio autor admite o ajuizamento de outras demandas relacionadas ao mesmo contrato. Ré demonstrou a interposição de sete ações. Autor poderia ter concentrado seus pedidos somente em única ação. Interpretação do artigo 327 do Código de Processo Civil. Conduta inconsequente contribuiu para a sobrecarga do Poder Judiciário. Inexistência de justificativa plausível para a propositura desmembrada, sobrecarregando a parte contrária e ainda proporcionando ao seu advogado a chance de receber honorários advocatícios por cada uma das ações ajuizadas. Situação do autor de ser beneficiário da justiça gratuita ou titular de direito constitucional de ação, bem como de acesso à Justiça, não o isenta do dever de atuar processualmente com lealdade.
Valor da multa arbitrada mantido. Atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Verba honorária devida pelo autor majorada para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.